Tribunal: TJPA
Processo: 0803775-78.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803775-78.2018.8.14.0006

APELANTE: CARLA IERECE DUARTE DE ANDRADE DE LIMA, CAROLINE CARDOSO ARAUJO, CLAUDIA NAZARE FIGUEIREDO XAVIER, CLAUDIA CRISTINA CARDOSO NASCIMENTO NOGUEIRA, DALVA MARIA ROCHA DE SOUZA, DORINHA PRESTES FURTADO DO NASCIMENTO, ELKE DO SOCORRO MARTINS PESSOA, KEILA CILENE TRINDADE DA COSTA SEIXAS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONCALVES BIBAS, MARIA DO SOCORRO XAVIER DA SILVA, REGINA DE FATIMA BORGES ALBANO, ROSE MAIRE DE OLIVEIRA BATISTA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SERVIDORAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada por
Carla Ierecê Duarte de Andrade de Lima e outras, servidoras públicas,
em face do Município de Ananindeua, julgou improcedente a referida ação, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, na qual as apelantes pleiteavam receber a gratificação de nível superior;

II – Compulsando os autos, constata-se que que as apelantes tomaram ciência da supramencionada sentença no dia 28/11/2019 (quinta-feira), começando a contar o prazo de 15(quinze) dias úteis para interpor o presente recurso no dia 29/11/2019 (sexta-feira), de modo que o
dies ad quem
ocorreu no dia 19/12/2019 (quinta-feira), nos termos do art. 1.003, § 5º c/c art. 219,
caput
, ambos do CPC. Entretanto, o presente recurso foi ajuizado somente em 28/01/2020, estando, portanto, nitidamente intempestivo, motivo pelo qual, não pode ser conhecido;

III – Outrossim, impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal;

IV - Recurso de Apelação não conhecido;

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
22

a 29
de
janeiro
d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Carla Ierecê Duarte de Andrade de Lima e outras,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada pelas apelantes

em face do
Município de Ananindeua,
julgou improcedente a referida ação, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Na referida ação (
Num. 3582872 - Pág. 1/26)
, a patrona das apelantes narrou que as recorrentes são
Funcionárias Públicas da Secretaria Executiva de Educação do Município de Ananindeua, lotadas em diversas unidades de ensino Fundamental básica do referido Município.

Salientou que as apelantes não estavam recebendo a gratificação de escolaridade de nível superior.

Aduziu que a
Lei nº 9.394/96
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) alterou a
Lei nº 5.351/86
(Estatuto do Magistério), que estabelece o quadro permanente de magistério do Estado do Pará, especificando e ordenando o Sistema de Educação, o qual está composto pela Educação Básica, formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, e Educação Superior.

Ressaltou que, entre as inovações trazidas, vigorou a exigência de nível superior para os docentes da Educação Básica, conforme disposto no
art. 62 da Lei nº 9.394/96
, visando possibilitar a formação de profissionais que trabalham em diversos níveis, incluindo, portanto, um grau mínimo para o ensino na
educação infantil e nas quatro primeiras séries da educação básica
.

Sustentou, em síntese, que as apelantes possuíam o direito de receber a gratificação de escolaridade de nível superior.

Ao final, pleiteou pela procedência da ação, sendo o Município de Ananindeua condenado a incorporar a gratificação de nível superior nos salários das apelantes.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pelas recorrentes (
Num. 3582906 - Pág. 1/9).

razões recursais (
Num. 3582908 - Pág. 1/
10)
, a patrona das apelantes arguiu, em resumo, as mesmas alegações esposadas na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático (
Num. 3582911 - Pág. 1
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 3651835 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 3821805 - Pág. 1
/3)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Compulsando detidamente os autos, verifico que um dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, a tempestividade, não restou devidamente preenchido. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o art. 932, do NCPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Compulsando o sistema PJE, constatei que as apelantes tomaram ciência da supramencionada sentença no dia
28/11/2019
(quinta-feira), começando a contar o prazo de 15(quinze) dias úteis para interpor o presente recurso no dia
29/11/2019
(sexta-feira), de modo que o
dies ad quem
ocorreu no dia
19/12/2019
(quinta-feira), nos termos do art. 1.003, § 5º c/c art. 219,
caput
, ambos do NCPC.

Entretanto, o presente recurso foi ajuizado somente em
28/01/2020
, estando, portanto, nitidamente intempestivo, motivo pelo qual, não pode ser conhecido.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados este egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que a apelação foi interposta depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal. 2.

Recurso Não Conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023306-26.2008.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POR UNANIMIDADE.
1. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que o recurso foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal. 2. Recurso Não Conhecido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0085523-32.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. TRANSCORRIDOS 31 DIAS ÚTEIS ENTRE A REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA E A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NORMAS FIXADAS EM DIPLOMA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001444-60.2019.8.14.0059 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2023 )

Por conseguinte, ante as razões supramencionadas, impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal
,
conforme preceitua

artigo 932, inciso III, do NCPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/01/2024